Tribunal: TJMT
Processo: 0037735-89.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SAMUEL PRESSI

Número do Protocolo: 37735/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO APRECIAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO.
Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado, com efeitos infringentes, para conhecer da remessa necessária.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SAMUEL PRESSI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. Acórdão de fls. 496/501, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 14138/2016, para reformar a sentença a quo a fim de majorar a verba honorária arbitrada na origem e pelo trabalho adicional em grau recursal.
Nas razões recursais, a fls. 516/518, o Estado, ora embargante, sustenta a omissão quanto à análise do feito em sede de remessa necessária.
Diz que a sentença recorrida, consignou expressamente a sujeição ao reexame obrigatório, o que não foi realizado pelo e. Tribunal de Justiça.
Requer, assim, seja sanada a omissão constatada, para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.
Certificado o decurso do prazo, sem contrarrazões (fl. 519).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração no qual se objetiva seja sanada a omissão constante do acórdão embargado, que não procedeu ao reexame obrigatório da sentença recorrida.
Diz o embargante, que a o acordão foi omisso ao não analisar a remessa necessária da sentença.
De fato, a sentença recorrida insere-se na hipótese do art. 475, I, do CPC/73[1], vigente à época, que expressamente determinava o reexame obrigatório da sentença que julgasse procedentes os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda, cuja apreciação não foi feita por este e. Tribunal ad quem.
Assim, passo ao exame da remessa oficial.
Cuida-se na origem, de embargos à execução fiscal de multa ambiental opostos visando desconstituir a CDA n. 247/2003, por inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
Assentou o embargante, que possui autorização para desmatamento da área autuada.
Na sentença recorrida, o magistrado singular julgou procedentes os embargos à execução, e reconheceu a nulidade do título executivo, e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal lastreada pela referida Certidão da Dívida Ativa.
Deveras, revisitando os autos originários, notadamente perscrutando a prova documental e testemunhal produzidas nos autos, consta que o auto de inspeção lavrado em 04/07/2000, do qual originou o processo administrativo ambiental, constatou a ocorrência de “queimada ativa de material lenhoso resultante do desmate em preparo de área para agricultura mecanizada, totalizando 87 hectares” – fl. 72. Referido auto foi lavrado 04 dias após o termino da autorização de desmate, aprazado para até 30.06.00.
Outrossim, a prova testemunhal produzida, corrobora que a queimada ocorreu antes do término da autorização e atesta que no caso da queima de madeiras, o material fica incendiando por até 30 dias.
O Engenheiro Florestal - Osman José Pires de Camargo - , contratado pelo embargante para o projeto de abertura da área rural, e a testemunha Gilmar Henz Meinerz, que trabalhava como tratorista prestando serviço no enleiramento da área, informaram que depois que é ateado fogo as madeiras ficam queimando por até 30 dias. Ressaltou, ainda, a citada testemunha, que no dia da autuação pela Fema, estava na fazenda, e na área só tinha fumaça, não mais fogo, ou seja, não havia mais madeira pegando fogo, apenas fumaça. Que o fogo havia sido ateado alguns dias antes do final do mês de junho/2000 (fls. 417/419).
No mesmo sentido, seguiram-se os depoimentos das demais testemunhas (fls. 420/421), as quais, em uníssono, afirmaram que o embargante possuia autorização para queimada, a qual foi realizada antes o fim do prazo da autorização, e que após o término da queima da área, remontoaram as madeiras do enleiramento e jogaram terra em cima, ficando só a fumaça, sendo que no local não mais havia madeiras queimando ou focos de fogo, resíduo de queimadas, nem a madeira permaneceu pegando fogo, e confirmaram que geralmente nesse processo o local ainda permanece expelindo fumaça por 15 a 30 dias.
Ressaltaram, também que a área que estavam limpando/desmatando era em torno de 80 a 85ha.
Assim é que, o contexto fático-probatório corrobora que a queimada ocorreu durante o prazo da autorização concedida pelo IBAMA para o desflorestamento, e nos limites da queima controlada permitida, e que na verdade, o que permanecia no local no dia da inspeção pelos agentes do órgão ambiental, eram resíduos provenientes do material incendiado.
Logo, possuindo o proprietário rural autorização legal para proceder ao desflorestamento do imóvel rural, que se deu dentro da superfície da queima permitida, é nulo o auto de infração que aplica penalidade por infração ambiental no período em que o desmate estava amparado por autorização do órgão ambiental, de modo que inexigível a Certidão de Dívida Ativa na qual se executa a multa aplicada pelo desmatamento.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFENSA AO RPINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - LICENÇA AMBIENTAL - PROVAS HÁBEIS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - NULIDADE DA AUTUAÇÃO - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. A reprodução dos argumentos utilizados perante o Juízo singular não caracteriza a falta de dialeticidade, pois o que não se admite é que a argumentação apresentada esteja desconexa com a sentença.
2. Malgrado os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade – atributo este relativo –, no meu entendimento, é ineficaz o Auto de Infração, uma vez que ficou comprovado que o desmate ocorreu com autorização emitida pelo IBAMA, e ainda, que o desmate ocorreu fora da Estação Ecológica do Rio Ronuro.
3. Demonstrada a ilegalidade do Auto de Infração, deve este ser declarado nulo e, via de consequência, a Certidão da Dívida Ativa que dele teve origem.
4. Ao Magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público e que o Poder Judiciário sirva de veículo para o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
5. Apelo desprovido e sentença retificada parcialmente.(N.U 0002215-31.2009.8.11.0040, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018) destaquei.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e integrar o Acórdão de fls. 496/501, referente à análise da remessa oficial, a fim de fazer constar no dispositivo do voto condutor a seguinte redação: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação, para reformar a sentença a quo, e em remessa necessária, retifico a verba honorária para R$ 13.000,00 (treze mil reais), e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil/15, majoro os honorários devido ao patrono do apelante pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, em 2% [dois por cento], mantendo-se, outrossim, os demais termos da sentença”
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI)